Tribunal: TJMT
Processo: 0001042-62.2019.8.11.0026
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001042-62.2019.8.11.0026
APELANTE: WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA, DANIEDSON VAZI DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E POSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA – PROVA DA MENORIDADE POR OUTROS DOCUMENTOS HÁBEIS - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 244-B da Lei 8.069 /90, firmou que o delito de corrupção é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor, bem como não exige a juntada aos autos do processo da certidão de nascimento dos menores corrompidos, sendo legítima a comprovação por outros meios de provas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001042-62.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 704.273.201-43 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS MUSTASSO CRISTINO - CPF: 326.237.479-20 (VÍTIMA), Kawan Bruno de Oliveria Silva (VÍTIMA), J. G. T. D. A. - CPF: 600.657.060-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA DOS SANTOS SILVA - CPF: 593.838.281-53 (VÍTIMA), DANIEDSON VAZI DE OLIVEIRA (APELANTE), KAWAN BRUNO OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E POSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA – PROVA DA MENORIDADE POR OUTROS DOCUMENTOS HÁBEIS - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 244-B da Lei 8.069 /90, firmou que o delito de corrupção é formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor, bem como não exige a juntada aos autos do processo da certidão de nascimento dos menores corrompidos, sendo legítima a comprovação por outros meios de provas.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001042-62.2019.8.11.0026

APELANTE: WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA, DANIEDSON VAZI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA e DANIEDSON VAZI DE OLIVEIRA
, contra sentença editada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT (ação penal cód. 76871), que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os réus nas sanções do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 e artigo 28 da Lei de Drogas.

Nas razões recursais, ambos os recorrentes postulam a absolvição do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) alegando ausência de provas da menoridade

(Razões no Id. 106859965).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 106859965).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 112133963).

É o relatório.

Inclua-se em pauta julgamento.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001042-62.2019.8.11.0026

APELANTE: WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA, DANIEDSON VAZI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
WANDERSON RAMOS DE ALMEIDA e DANIEDSON VAZI DE OLIVEIRA
recorrem da sentença condenatória visando suas absolvições do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA).

Quanto ao crime do artigo 244-B do ECA
, ressai dos autos que os apelantes, no dia 21/03/2019, fizeram uso de entorpecentes (maconha) juntamente com os adolescentes João Gabriel Teixeira de Almeida e Kawan Bruno Oliveira Silva.

Por esses fatos os apelantes foram julgados e condenados nos termos da sentença, da qual recorrem postulado a absolvição dos apelantes do crime de corrupção de menor ao argumento de que não há nos autos prova da menoridade das vítimas.

Sem razão, contudo

A materialidade e a autoria do crime de corrupção de menor está comprovada nos autos, existindo prova bastante da efetiva menoridade das vítimas.

Com efeito, neste caderno processual restou comprovado que os recorrentes praticaram na companhia de adolescentes.

Cumpre anotar que não se dá qualquer insurgência quanto à autoria, ou à prática do delito descrito não artigo 28 da Lei de Drogas em companhia de João Gabriel Teixeira de Almeida e Kawan Bruno Oliveira Silva, cingindo-se a insurgência quanto à suposta não comprovação da menoridade destes.

Não obstante, em detida análise dos autos, constata-se que o menor João Gabriel Teixeira de Almeida, que à época do fato contava apenas 13 (treze) anos de idade (menoridade evidente, visível!), ao ser ouvido no inquérito policial, além de ser acompanhado de sua genitora, Nelma Patrícia Teixeira, apresentou cópia de seu RG, comprovando a data de seu nascimento no dia 20 de setembro de 2005 (página 18 do IP).

De semelhante modo, o adolescente Kawan Bruno Oliveira, ao ser ouvido no inquérito policial, se fez acolitar de sua irmã Milena Aline Oliveira dos Anjos, justamente por ser menor de idade (fls. 20/22 do I.P).

Em conclusão, demonstrado o envolvimento de adolescente no fato delituoso em companhia de agente imputável, mantém-se a condenação dos recorrentes no crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente porque
a jurisprudência do STJ
já firmou no sentido de que a corrupção de menor se caracteriza com a simples prática criminosa envolvendo criança ou adolescente, não exigindo que esteja inserido ou não no mundo do crime, ou seja ele infrator contumaz, bem como não exige documento específico a comprovação da menoridade.

Nesse sentido, trago as jurisprudências,
verbis
:

(
TJES)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO MINISTERIAL CONDENAÇÃO CORRUPÇÃO DE MENORES PROVA DA MENORIDADE APELO PROVIDO. 1.
Na esteira de entendimento do Superior Tribunal de Justiça a prova da menoridade do agente (Súmula 74 do STJ) para a configuração do crime de corrupção de menores pode ocorrer por qualquer documento com fé pública, dentre os quais, o Boletim de Ocorrência, qualificação policial
e Auto de Restituição à Família. 2. Havendo provas da materialidade e autoria do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente a condenação do apelado é medida que se impõe. 3. APELO PROVIDO .”
(APL: 00049267920158080008, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 05/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
11/09/2018).

(TJGO)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. QUALIFICADO. CORRUPÇÃO. MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE. 1 - Demonstrados pelas provas, inclusive com confissão, os crimes dos artigos 157, § 2o, I e II, do CP (duas vezes) e 244-B do ECA, condenação mantida. 2 - A qualificação civil do adolescente na fase investigativa e o relatório de verificação de identidade conferem certeza de sua menoridade.
A certidão de nascimento ou o RG não se mostram indispensáveis, a prova pode ser feita por outros documentos dotados de fé pública
(súmula 74/STJ), como no caso. 3 - Penas no mínimo, regime fixado nos termos do 33, § 2o, “b”, do CP, nada a reparar. Recurso desprovido.”
(APR: 01199219820178090011, Relator: DR(A). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 18/07/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2798 de
01/08/2019
)
.

Diante do acima narrado, deve ser mantida a sentença condenatória em relação ao delito do artigo 244-B do ECA.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença originária em desfavor dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022